Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703504-83.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSELHO COMUNITARIO DO LAGO SUL - CCLS D E S P A C H O Na petição de ID 21872658, o apelante/réu requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral na 28a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 09/12/2020. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pelo apelante/réu. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator